Tribunal: TJDFT
Processo: 0749994-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A rediscussão do mérito da decisão ou a tentativa de reavaliar a justiça do julgado não se inserem no escopo dos embargos de declaração, devendo a parte valer-se da via recursal adequada para tal finalidade.
3. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, os embargos declaratórios não podem ser acolhidos.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.